Tribunal: STF
Processo: RE 81148
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-13
Data de publicação: 1976-05-13

Ementa:
- SERVIDOR APOSENTADO. 
- A SITUAÇÃO ENTRE O ATUAL OCUPANTE DE UM  CARGO E AQUELE QUE JÁ O OCUPOU, MAS ESTÁ APOSENTADO, É DIVERSA, RAZÃO POR QUE, QUANDO SE DA AUMENTO ÀQUELE, EM VIRTUDE DE MOTIVO  OUTRO   QUE NÃO A ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA, ESTE NÃO PODERÁ RECEBÊ-LO POR FORÇA DE LEI ANTERIOR QUE LHE ESTENDA, GENERICAMENTE, TAL BENEFÍCIO, - INCIDE, NO CASO, A VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 98 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69 -, MAS SÓ TERÁ DIREITO A PERCEBÊ-LO, SE A PRÓPRIA LEI QUE CONCEDEU AUMENTO O ATRIBUIR, TAMBÉM, AOS INATIVOS. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.